Tribunal: TJPA
Processo: 0831667-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831667-76.2020.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0831667-76.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Ausência de Interesse de Agir. Internação já efetivada. Inexistência de negativa formal. Improcedência do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde, objetivando a determinação judicial de sua internação em leito de UTI para tratamento de COVID-19. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, diante da efetivação da internação antes da ciência da ré sobre a demanda e ausência de negativa formal de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há interesse processual do autor na hipótese em que a internação hospitalar foi realizada antes da citação da requerida e sem negativa formal de atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação hospitalar foi realizada no mesmo dia da propositura da ação, sem prova de recusa administrativa formal pela operadora de saúde.

4. A ausência de lesão atual ao direito material impede o reconhecimento de interesse de agir, conforme preceituado no art. 485, VI, do CPC.

5. Inexistindo negativa formal da cobertura contratual, tampouco conduta omissiva ou culposa da ré, não há elementos para caracterizar falha na prestação de serviço ou dever de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"Não há interesse de agir quando a pretensão de internação hospitalar é satisfeita antes da ciência da ré sobre a demanda e inexistente negativa formal de cobertura contratual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0831667-76.2020.8.14.0301, oriundos da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sendo Recorrente CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA e Recorrido UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão recorrida, constante no ID 28018103, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve negativa de internação por parte da requerida, sendo que o autor já se encontrava internado no momento do ajuizamento da ação. Condenou-se o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com cobrança suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 11587108), o Apelante sustenta, em síntese:

(i)

que é beneficiário de plano de saúde junto à Apelada e que, em razão de sintomas severos da COVID-19 e saturação de oxigênio arterial em níveis críticos, foi solicitado por médico infectologista seu imediato encaminhamento à UTI;

(ii)

que a negativa de internação se deu sob a justificativa de ausência de leitos, resultando na piora do quadro clínico e necessidade de entubação;

(iii)

que diligências administrativas foram infrutíferas, sendo necessário o ajuizamento da ação para garantir a internação;

(iv)

que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao reconhecer ausência de interesse de agir, posto que a negativa de cobertura e o risco à vida estão comprovados nos autos; e

(v)

que a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a responsabilidade civil da operadora por negativa indevida de cobertura, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo-se o interesse de agir e julgando-se procedente o pedido indenizatório formulado na petição inicial.

Em contrarrazões (ID 11587113), a Apelada, UNIMED BELÉM, sustenta, em suma:

(i) a ausência de negativa de cobertura, tendo ocorrido a internação do autor no mesmo dia do ajuizamento da ação, antes mesmo da ciência da operadora sobre a demanda judicial;

(ii) que não há demonstração de conduta ilícita que justifique a pretensão autoral, ausente, portanto, interesse processual;

(iii) que a sentença deve ser mantida, pois correta ao extinguir o feito sem resolução do mérito;

(iv) que eventual responsabilização estaria afastada por força maior decorrente da pandemia da COVID-19, aplicando-se, por analogia, o art. 393 do Código Civil;

(v) que inexiste dano moral indenizável, sendo os pedidos autorais manifestamente improcedentes.

Requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, formulada pela parte requerida, UNIMED BELÉM, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA.

A controvérsia reside, portanto, em definir se, à luz dos elementos constantes nos autos, estaria caracterizada a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto da lide e inexistência de negativa de cobertura contratual.

Com efeito, conforme consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões, o autor fora internado no mesmo dia em que ajuizou a demanda, isto é, em 06 de maio de 2020, antes mesmo do deferimento da tutela de urgência (ocorrido em 07/05/2020) e da citação da requerida (08/05/2020). Além disso, não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que comprove de maneira inequívoca a negativa formal da operadora de saúde quanto à solicitação médica de internação em leito de UTI.

A narrativa autoral sugere negativa tácita da operadora, decorrente da suposta demora no atendimento. Contudo, como bem pontuado pela sentença recorrida e reforçado pela parte apelada, não se constatou recusa deliberada de cobertura por parte da operadora de saúde, mas, sim, uma situação emergencial e excepcional, inserida no contexto da primeira onda da pandemia da COVID-19, onde havia indisponibilidade momentânea de leitos.

Destaco, ademais, que a internação foi efetivada pela própria operadora, sem ordem judicial, antes mesmo da ciência da propositura da ação, o que revela diligência compatível com a boa-fé objetiva esperada nas relações contratuais de consumo.

Nesse cenário, diante da ausência de lesão atual e da improcedência da alegação de recusa injustificada, é acertada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, conforme disposto no art. 485, VI, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/07/2025